Tribunal: TJDFT
Processo: 0735276-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735276-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOSE PEREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João José Pereira contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada por ele e manteve o bloqueio da quantia de R$ 268,25 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) efetuada em sua conta bancária. O agravante sustenta que o valor bloqueado é proveniente de sua atividade autônoma como vendedor de salgados e possui natureza alimentar. Argumenta que a manutenção do bloqueio compromete diretamente sua subsistência e a de sua família e configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Invoca o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de valores destinados ao sustento do devedor, o que inclui os ganhos de trabalhador autônomo. Cita jurisprudência que reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta (40) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária em que estejam depositados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o imediato desbloqueio da quantia retida. Alternativamente, solicita a atribuição de efeito suspensivo para impedir a transferência dos valores ao agravado até o julgamento final do recurso. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (id 244851012 dos autos originários). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor estão sujeitos à execução em regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem a possibilidade da mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, no entanto, estão previstas legalmente e de maneira expressa. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a outros ativos, desde que não haja indícios de má-fé, fraude ou abuso e que o devedor comprove que os valores constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial no julgamento dos Recursos Especiais no 1.660.671/RS e no 1.677.144/RS. A análise dos autos demonstra que foram bloqueados R$ 547,44 (quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) na conta poupança do agravante mantida na Caixa Econômica Federal e R$ 268,25 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) na conta corrente referente ao Nubank, o que totaliza R$ 815,69 (oitocentos e quinze reais e sessenta e nove centavos). A quantia penhorada na conta poupança da Caixa Econômica Federal foi desbloqueada por ser oriunda de benefício governamental e devido ao seu caráter alimentar, mas a constrição efetuada na conta corrente do Nubank foi mantida. O agravante sustenta que o valor bloqueado na conta corrente do Nubank possui natureza alimentar, pois é proveniente de sua atividade autônoma como vendedor de salgados. Assegura que o bloqueio compromete diretamente sua subsistência e a de sua família. Requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores com fundamento no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Os extratos bancários apresentados pelo agravante sugerem, com razoável segurança, que a quantia bloqueada decorre da atividade autônoma informal exercida por ele como vendedor de alimentos e destina-se à sua subsistência. A movimentação bancária é baixa, os valores são modestos e não há registro de outras fontes de renda. Os indícios apontam para a natureza alimentar dos recursos e que estes destinam-se ao mínimo existencial, embora a comprovação formal da origem dos depósitos seja limitada. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia. Não há evidência de que os rendimentos do agravante ultrapassem o limite legal. Inexiste sinal de má-fé, ocultação patrimonial ou tentativa de fraude. O débito em questão não se enquadra nas hipóteses de exceção à impenhorabilidade, razão pela qual o bloqueio efetuado deve ser desfeito. Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da natureza das verbas envolvidas. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator